Tribunal: TJMT
Processo: 0002995-43.2017.8.11.0087
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002995-43.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FALEIRO TRES - CPF: 068.316.399-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO GAILORDE REYNAUD - CPF: 052.972.231-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HADAN JOSE REYNAUD CAVALCANTE - CPF: 058.204.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FALEIRO TRES - CPF: 068.316.399-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO GAILORDE REYNAUD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS EXTRAJUDICIALMENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL EM CONFORMIDADE COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – TESE DE ESTADO DE NECESSIDADE OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – TESES NÃO COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em condenação baseada unicamente em elementos extrajudiciais, mormente quando há o depoimento judicial de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante que encontra amparo em outros elementos carreados aos autos.

Não havendo comprovação de que os acusados estavam diante de uma única alternativa possível, contrária à lei, impossível acolher a tese de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa.

O “
estado
de
necessidade”
não é figura jurídica a ser generalizada, ou seja, o fato de a pessoa alegar que furtou determinados bens por estar passando dificuldades financeiras não extirpa a ilicitude de sua conduta, pois viável a obtenção de alguma renda ou de algum auxílio, amparo, de modo lícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002995-43.2017.8.11.0087

APELANTE: ROMARIO GAILORDE REYNAUD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ROMÁRIO GAILORD REYNAUD contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal de Código nº 110116 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática de furto duplamente qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, disposto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto (réu reincidente), bem como o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

No mesmo
decisum
o magistrado sentenciante condenou o c
orréu
Hadan José Reynaud
à mesma pena pela prática do mesmo delito (Sentença – id. 111803972).

Irresignado com o édito condenatório, busca o apelante a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se lastreou em elementos colhidos exclusivamente em inquérito policial.

Em pleitos subsidiários, busca a absolvição pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade do estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa (id. 111803990).

Apelo contrariado, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 111803993 e 116129461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO GAILORDE REYNAUD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de ROMÁRIO GAILORD REYNAUD contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal de Código nº 110116 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática de furto duplamente qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, disposto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 00h40min, no estabelecimento comercial Escritório Marmoraria Marmobraz, localizado na avenida Rotary Clube Internacional, nº 648 – Bairro Parque do Lago, nesta cidade, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante concurso dos denunciados e rompimento de obstáculo (porta de acesso), subtraíram, para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes à vítima Luiz Faleiro Três, identificadas como sendo 01 (um) computador “ALL IN AOC”; 01 (um) teclado marca “AOC”; 01 (um) mouse preto; 01 (uma) impressora HP Branca Advantage 1516; 01 (uma) camisa de Marmoraria Marmobraz; 01 (uma) chave de fenda de cabo branco; 01 (um) celular Nokia dourado; 01 (uma) faca de cozinha de cabo azul; 01 (um) roteador TP-LINK branco, PIN 87927276; 03 (três) fontes – uma da impressora, outra do computador e por fim do roteador.

Conforme se apurou, no dia, hora e local dos fatos, os denunciados imbuídos de manifesto intento criminoso foram até o estabelecimento comercial Marmoraria Marmobraz e, utilizando-se de um instrumento contundente arrombaram a porta do supramencionado comércio.

Apurou-se que no interior do estabelecimento, os denunciados passaram a subtrair diversos objetos de informática, bem como outros utensílios.

Ao empreenderem fuga do local, já me posse das res furtivas, os denunciados foram abordados por policiais militares, onde informara que iriam vender os objetos furtados a terceiros estranhos.

Os denunciados foram apreendidos em flagrante delito, e encaminhados à Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte.

Perante a autoridade policial os denunciados confessaram a prática delitiva, conforme fls. 17/18-IP e fls. 22/23-IP.

Autos de exibição e apreensão à fl. 07, Termo de Reconhecimento de Objetos à fls. 12, bem como Laudo Pericial Criminal, em que se constatou o rompimento do obstáculo para a subtração da coisa (...)”
(id. 111801485).

De início, busca o apelante a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se lastreou em elementos colhidos exclusivamente em inquérito policial.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do estado de necessidade ou da inexigibilidade de conduta diversa.

Sem razão a defesa quanto aos pleitos.

A autoria delitiva é inquestionável, tanto que o recorrente e seu irmão confessaram ter praticado o crime quando interrogados perante a autoridade policial (fls. 21/23 e 27/29 – id. 111801486), vejamos:

“(...) Que o interrogado relata que na data de 31/08/2017 estava em sua casa junto com seu irmão Adan, e que como estão desempregados e sem dinheiro para poder comer e pagar aluguel resolveram realizar furtos pela cidade de Guarantã do Norte para conseguir dinheiro; Que afirma junto com seu irmão Adan ter arrombado a porta do escritório da empresa marmoraria Marmobraz com chave de fenda, e subtraído vários objetos, como computador e seus periféricos, roteador de internet e impressora; QUE o interrogado relata que no momento em que estavam indo embora em posse dos objetos furtados acompanhado de seu irmão, ambos foram abordados o interrogado relata ter sido abordado por dois policias militares que constataram que os objetos que estavam em sua posse eram produtos de furto; QUE perguntado para quem iria vender os objetos furtados; o interrogado respondeu que não tinha a pessoa certa, mais diz que iria sair oferecendo os objetos para pessoas em vias públicas desta urbe; Nada mais disse (...)”
– Depoimento extrajudicial do recorrente ROMÁRIO GAILORDE REYNAUD.

Em Juízo, o Policial Militar
Marcos Lorran Pereira da Costa Miranda
afirmou que
“no dia dos fatos, os soldados que estavam saindo do turno, avistaram os dois indivíduos portanto alguns objetos; que ao serem abordados e questionados, afirmaram que haviam furtado da marmoraria; que foi acionada a guarnição do policial; uma vez emitida voz de prisão, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil; que esteve no local dos fatos e visualizou a porta arrombada; que o delito ocorreu a noite; que foram abordados nas proximidades do local dos fatos; que a vítima procedeu com o reconhecimento dos objetos furtados pelos acusados (...)”
(trecho extraído do parecer ministerial – id. 116129461).

Importante destacar que os acusados não foram ouvidos perante a autoridade judicial diante da decretação de suas revelias, considerando que ambos mudaram de endereço e não comunicaram ao Juízo, descumprindo, assim, a medida imposta a eles por ocasião da substituição da segregação cautelar por medidas diversas.

E, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a falta de oitiva da vítima em Juízo não prejudica o conjunto probatório existente em desfavor do apelante, tendo em vista que a mesma não presenciou os fatos e o depoimento de um dos policiais colhido em audiência de instrução e julgamento está em consonância com as demais provas documentais juntadas aos autos, tal como auto de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, documentos comprobatórios de propriedade e laudo pericial criminal nº 530.2.05.2017.012249-01.

Dessa forma,

não vejo

como acolher a pretensão absolutória da defesa por insuficiência de provas, tendo em vista que o conjunto probatório comprova de maneira cabal a autoria delitiva.

Por conseguinte, tenho que não há qualquer possibilidade de se acolher a tese sustentada pela defesa de que os acusados agiram sob o manto das excludentes do estado de necessidade ou da inexigibilidade de conduta diversa.

No estado de necessidade, o agente é compelido a praticar o fato típico para afastar

situação de perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, capaz de afetar bem jurídico próprio ou de terceiros, cujo sacrifício é inexigível.

Já a
exigibilidade de conduta diversa diz respeito à possibilidade que tinha o agente de, no momento da ação ou da omissão, agir de acordo com o ordenamento jurídico, considerando-se a sua particular condição de pessoa humana. Noutro giro, a inexigibilidade de conduta diversa demanda uma situação concreta de emergência, em que o agente se vê compelido a delinquir, sob pena de sofrer um mal maior.

Pois bem.

Na dificuldade econômica, supõe-se ou que o indivíduo deva conformar-se com a privação, porque não se cuida do suprimento de necessidade vital ou primária, ou, ainda que disso se trate, que lhe seja possível satisfazer a carência por meio de atividade lícita, em uma ou outra hipótese, não se justificando a lesão ao interesse de outrem.

Com efeito, mesmo atento à desigualdade social existente no Brasil, e analisando o crime como fato social que é, não há como extirpar eventual sanção penal em relação ao acusado sob a égide do referido fundamento, pois a dessemelhança presente em nossa sociedade não pode servir como circunstância relevante para práticas delitivas, menos ainda para configurar hipótese de estado de necessidade.

Ademais, o recorrente não comprovou que estivesse a vivenciar um estado de miséria extrema, que procurado um ente Estatal tenha sido negado qualquer tipo de auxílio, muito menos tratou de subtrair alimentos para saciar sua fome, furtando apenas aparelhos de informática de um estabelecimento comercial.

Nesse sentido, trago o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO- ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REPOUSO NOTURNO - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - VIABILIDADE - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO COMPROVAÇÃO - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ABRANDAMENTO DO REGIME - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INVIABILIDADE. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe.
A exigibilidade de conduta diversa diz respeito à possibilidade que tinha o agente de, no momento da ação ou da omissão, agir de acordo com o ordenamento jurídico, considerando-se a sua particular condição de pessoa humana e deve ser cabalmente comprovada.
A análise errônea das circunstâncias judiciais deve redundar na correção por esta instância revisora. Não havendo elementos nos autos que indiquem que o réu possui má conduta social, tal circunstância judicial não deve ser considerada desfavorável na fixação da pena-base. O Superior Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento favorável à compensação integral entre atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mesmo nos casos de reincidência específica, excetuando-se, apenas, as hipóteses de multirreincidência. Ao acusado reincidente, condenado a pena igual a quatro anos, é cabível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, apenas quando favoráveis todas as circunstâncias judiciais (Súmula nº. 269 do STJ).
(TJMG - Apelação Criminal 1.0694.20.001351-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 25/05/2021) (Grifei).

Dentro desse contexto, as teses trazidas pela defesa acerca do estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa hão de ser rejeitadas, por não encontrarem respaldo nos autos.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022